Tribunal: TJMT
Processo: 1054607-91.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054607-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGER APARECIDO DE SOUSA ALMEIDA - CPF: 052.284.831-10 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR
-
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO
– INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159007682, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente o pleito inicial
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. E, no mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Da análise do documento anexado nos autos (id. 159007227), vê-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 487,56 (quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)
,
que afirma

desconhecer.

O demandado, por sua vez, alega a regularidade da da cobrança e negativação, decorrente
d
o serviço de cartão de crédito nos 4551841104781838 e 4551841101853739, contratados pelo autor nas datas de 14/09/2018 e 26/02/2020
, os quais foram cancelados por inadimplência.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente o pleito inicial
, sendo que ao fundamentar sua sentença ponderou que:

“
Vistos etc.

(...)

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que o Reclamante alega que foi surpreendido com uma negativação indevida em seu nome, ocasionada pela Ré no valor total de R$487,56 (quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), não reconhecendo referida dívida, uma vez que não possui relação jurídica com a Reclamada, pugnando pela declaração de inexistência da dívida bem como recebimento de indenização por danos morais.

Analisando o caderno probatório, vejo que não possui razão o pedido autoral.

A Reclamada trouxe provas cabais da existência de relação jurídica entre as partes, as quais de maneira consistente logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo aos autos a informação de que o débito contestado é oriundo de um cartão de crédito n° 4551841104781838 e 4551841101853739, expressamente contratado pelo autor na data de 14/09/2018 e 26/02/2020, onde é possível verificar a utilização do cartão em diversas faturas, além de parcelamentos realizados, bem como,
ter sido identificado uma fatura em que o autor passa o cartão em uma maquininha que consta o seu nome, ainda o fato do endereço trazido pela requerida na contestação, ser o mesmo endereço que autora apresenta em sua peça inicial (...).

Assim sendo, apesar da parte autora afirmar que desconhece o débito que gerou a negativação apontada, as provas encartadas aos autos demonstram que sua alegação não prospera.

(...)

Assim, diante desse panorama, tenho por completamente verossímeis as assertivas trazidas pela Ré, bem como as provas colacionadas aos autos, as quais são suficientes para ter por legítima a inclusão do nome da parte Autora nos órgãos restritivos de crédito, não passando de mero exercício regular de direito, como dito, levando a improcedência do pedido. (...)”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Ademais, vê-se que o endereço constante nas faturas anexadas nos autos (ids. nos
159007246/159007659
)
é o mesmo daquele indicado na petição inicial e documentos que a instruíram, qual seja, Rua Vinte e Seis, no 19, Quadra 49, Bairro: Jardim Vitória, CEP- 78055-792, Cuiabá-MT
.

Logo, entendo que o recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em
declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023